Tribunal: TJPA
Processo: 0837258-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837258-87.2018.8.14.0301

APELANTE: FABIO DOS SANTOS BORGES VERAS

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO O VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

O apelante é servidor público da SEMOB e cumpre jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, instituído por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13.

2.

A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista no PCCR da SEMOB como jornada ordinária. Assim, ao aderir livremente ao regime estatutário, o servidor deve se submeter à referida norma. Inocorrência de labor extraordinário para justificar a percepção de gratificação de tempo integral.

3.

Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base. Verba fixada em lei que não se confunde com a remuneração. Proibição ao efeito cascata, Inteligência do art.37, inciso XIV da CF/88. Precedentes dos Tribunais Superiores e da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal.

4.

Na esteira do parecer ministerial,
Apelação conhecida e não provida
.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0837258-87.2018.8.14.0301) interposta por FÁBIO DOS SANTOS BORGES VERAS contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelo apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C.

Em razões recursais, o apelante afirma que é Agente de Trânsito da SEMOB e ingressou no serviço público à época em que a autarquia era CTBEL, cumprindo jornada de trabalho de 40 horas semanais. Sustenta que com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 9.049/13(que dispõe sobre planos e cargos, carreiras e remuneração - PCCR da SEMOB) -permaneceu laborando sob jornada de 40 horas semanais, porém, sem o pagamento da gratificação de tempo integral.

Argumenta que o PCCR da SEMOB não exclui a aplicação da Lei nº Municipal nº 7.502/90, que deveria ser aplicada concomitantemente, ressaltando que não pretende a incorporação da gratificação, mas que seja reconhecido, com base no Decreto nº 53.401/2007, que a carga horária normal seria de 6 horas diárias e a de 8 horas diária configuraria regime de tempo integral, o que ensejaria o direito à gratificação com base no art. 63 e art.64 da Lei nº Municipal nº 7.502/90, mencionando ainda, a Portaria nº 0039/2014 da SEMOB e o Ofício Circular nº 013/2014-GABS/SEMAD, que reforçariam a tese suscitada.

Alega que o art.49 da Lei Municipal nº 7.502/90 dispõe que a jornada de trabalho não pode ser superior a 40 horas, concluindo que trabalha sob carga horária máxima.

Assevera ainda, que nos termos da Lei Municipal n.º 9.049/2013, a gratificação de escolaridade deveria compor o valor do vencimento básico, o que não estaria sendo observado pela Administração.

Ressalta que o não reconhecimento do direito da gratificação configura tratamento desigual entre os servidores não ocupantes e os ocupantes de cargo DAS, já que estes últimos perceberiam os benefícios em detrimento dos demais, violando o princípio da isonomia, mencionando decisão proferida no processo nº 0823242-65.2017.8.14.0301.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente procedente a ação.

Em contrarrazões, a SEMOB defende a legalidade da alteração da jornada de trabalho, bem como, que seria incabível a inclusão da gratificação de escolaridade ao valor do vencimento base, por conseguinte, incabível o cálculo de gratificações com base em adicionais. Por tais razões, pede o não provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso e determinei a remessa do processo ao Ministério Público para se manifestar como fiscal da ordem jurídica.

O Órgão Ministerial em 2º grau manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação com fundamento no CPC/2015, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em se é devida a gratificação de tempo integral ao apelante e se seu vencimento base deve ser acrescido da gratificação de escolaridade.

DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

De início, cumpre esclarecer que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor

O apelante é servidor público da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, exercendo o cargo de agente de trânsito, admitido à época em que a Autarquia era CTBEL.

Com a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13, os servidores que ingressaram sob o regime celetista puderam optar pelo regime estatutário, sendo que no caso concreto há prova de que o recorrente anuiu com a mudança de regime, ao assinar Termo de Opção Individual, conforme documento de ID Num. 3501805 - Pág. 1.

Logo, observa-se que livremente concordou em se submeter ao PCCR da SEMOB, que instituiu jornada ordinária de trabalho de 40 horas semanais, conforme se extrai do art. 62 da mencionada lei. Senão vejamos:

Art. 62. A
jornada de trabalho dos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém –SEMOB será de quarenta horas semanais, podendo ser instituída escala de trabalho, regime de plantão ou jornada de trabalho diferenciada, no interesse da Administração Municipal
.

§1º. Os servidores deverão aderir ao Plano de Cargos e Salários instituídos na presente Lei mediante manifestação em requerimento, na forma do art. 55 da presente Lei, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído no caput deste artigo.

Importa esclarecer que o servidor público não possui direito adquirido sobre o regime de trabalho, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos
, que é a hipótese dos autos. 3.
A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.

(STF. ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032

DIVULG 18-02-2015

PUBLIC 19-02-2015)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(STF. RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Assim, inexistindo a jornada extraordinária, não há que se falar em pagamento da gratificação de tempo integral, devendo ser aplicado o que expressamente dispõe o PCCR da SEMOB, por ser lei especial.

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a gratificação de escolaridade deve integrar o valor do vencimento base. Isto porque, o vencimento base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração que corresponde a soma do vencimento base com as gratificações e demais vantagens de caráter permanente: É o que se extrai da Lei Municipal nº 7.502/90(Regime Jurídico único dos Servidores Municipal, que dispõe:

Art. 52.
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

Art. 53.
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público
.

Parágrafo único:
as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispusero regulamento, as seguintes vantagens: I –gratificações; II –adicionais;

Art. 79 -Ao funcionário serão concedidos os adicionais: I -adicional por tempo de serviço; II -adicional de férias; III -adicional de escolaridade;

Art. 83 -O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções: I -na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial; II -na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

A Lei municipal nº 9.049/2013, por sua vez, assim disciplina:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -PCCR, considera-se:

[...]

XX -
vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações; XXI -remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei
; [...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. [...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

Ademais, o art. 37, inciso XIV estabelece que
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O mencionado dispositivo trata da proibição do efeito cascata referido
no RE 563708, já mencionado neste voto.

Para ratificar, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II –
A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido;

III – In casu, o fato do recorrente, servidor público efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública;

IV -
O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013, que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB
;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA. 4941960, 4941960, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, publicado em 2021-04-21).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO
.
INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 4783474, 4783474, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E

INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO-BASE.IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE BELÉM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 53 da Lei Municipal 7.502/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é propter laborem, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3.A Lei Municipal nº. 9.049/2013-PCCR, vigente a partir de 01/01/1994, art. 62, alterou a jornada de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

4.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA.4503577, 4503577, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-18).

Assim, não merecem prosperar os pedidos de pagamento de gratificação de tempo integral e de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico do apelante para realizar o recálculo das gratificações.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
E
NEGO PROVIMENTO À APELAÇão
, para
manter a sentença que julgou improcedente a ação.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 31/05/2021